Tribunal: TJMT
Processo: 1046608-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046608-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RONILDA DE CASTRO SANTUARIO - CPF: 551.906.181-53 (EMBARGANTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias e os elementos conducentes.

3. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RONILDA DE CASTRO SANTUARIO
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para citação das litisconsortes passivos necessários.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que o acórdão “
deixou de verificar as alegações recursais da Apelada quanto a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, o que certamente convolaria a r. decisão proferida pelo Juízo Monocrático por este Egrégio Tribunal, isso porque a pensionista Ingrid Santuário Guimarães que é filha do de cujus com a Apelada, teve sua pensão encerrada em 23/05/2021 quando completou 25 (vinte) anos de idade, tendo cessado o pagamento da pensão por morte para aquela, nos termos do Art. 71, § 3o, inciso II, da Lei Complementar no 27/1993
”.

Aduz que “
enquanto a Sra. Ivone Nunes Guimarães esta teve o direito de recebimento de pensão vitalícia reconhecido pela 6a Vara de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, sendo que o valor recebido é FIXO e LIMITADO ao percentual de 30% (trinta por cento), ou seja, em ambos os casos supracitados NÃO há qualquer repercussão diretamente na esfera jurídica das beneficiárias, com eventual possibilidade de sofrerem diminuição no valor de sua pensão
”.

Requer sejam sanados os vícios apontados e mantida a sentença proferida.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 132476159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – existência de dependentes beneficiários – PRELIMINAR ACOLHIDA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – nulidade da sentença - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A ausência de citação dos dependentes da classe de beneficiários de pensão vitalícia, na condição de litisconsorte passivo necessário, importa em nulidade da sentença, visto que a solução da lide repercute diretamente em sua esfera jurídica.

2.

Sentença anulada.

3.

Devolução dos autos ao juízo originário.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Em síntese, a insurgência consiste em omissão ao não verificar as alegações recursais de que inexiste litisconsórcio passivo necessário, visto que a pensionista Ingrid Santuário Guimarães, filha do
de cujus
, teve sua pensão encerrada em 23/05/2021, e Ivone Nunes Guimarães teve o direito de recebimento de pensão vitalícia reconhecido pela 6a Vara da Família e Sucessões, sendo que o valor é fixo e limitado ao percentual de 30% (trinta por cento).

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Ao exame da preliminar de nulidade da sentença, fundamentada na circunstância de que se faz necessário a citação das atuais beneficiárias da pensão, Ivone Nunes Guimarães e Ingrid Santuário Guimarães, nos termos do artigo 114 do CPC/15.

Conforme os documentos trazidos na inicial Ingrid Santuário Guimarães é filha do
de cujus
com a Autora, enquanto a Sra. Ivone Nunes Guimarães teve o direito de recebimento de pensão vitalícia reconhecido pela 6a Vara de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá.

Por essas premissas, resta configurado que a lide repercute diretamente na esfera jurídica das beneficiárias, ante a possibilidade de sofrer diminuição no valor de sua pensão, pelo que se faz necessário proceder à citação destas, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 2. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, ‘tratando-se de beneficiários de pensão da mesma classe (art. 16, I, da Lei 8.213/91), com igualdade de direito, o juiz, em face da natureza da relação jurídica, na análise do pedido deverá decidir, de modo uniforme, para todos os beneficiários conhecidos nos autos, uma vez que a solução da lide envolve a esfera jurídica de todos eles, e, por isso, a eficácia da sentença dependerá, como regra, da citação de cada um deles, conforme determina o art. 47 do CPC/1973’ (REsp 1.415.262/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 1/7/2015). 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídicoprocessual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — PENSÃO POR MORTE — LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO — EXISTÊNCIA DE DEPENDENTE DA CLASSE DE BENEFICIÁRIO DE PENSÃO VITALÍCIA QUE NÃO INTEGRA A LIDE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO. A ausência de citação do dependente da classe de beneficiário de pensão vitalícia, na condição de litisconsorte passivo necessário, importa em nulidade da sentença, visto que a solução da lide repercute diretamente em sua esfera jurídica. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (N.U 0021666- 73.2008.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021) (...)”. (grifei)

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, o qual apresenta os elementos conducentes ao pronunciamento. Não obstante os argumentos apresentados,
existem dependentes na classe de beneficiários
, daí o litisconsórcio necessário.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Registra-se, ainda, que o julgador não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, desde que clara a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022